Tribunal: TJDFT
Processo: 0721580-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721580-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUANA RODRIGUES DE CARVALHO VALVERDE PACIENTE: FABIO PINHEIROS DA LUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de FABIO PINHEIROS DA LUZ, tendo em vista suposto constrangimento ilegal advindo de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o argumento de não haver comportamento carcerário satisfatório do sentenciado, tendo em vista a prática de falta grave (mov. 317.3 dos autos da execução penal n. 0098661-85.2009.8.07.0015). Alega a impetrante, em síntese, que o paciente cumpre pena de 11 anos, 9 meses e 27 dias. Sustenta que a decisão impugnada indeferiu o pleito de livramento condicional, mediante fundamentos genéricos e redundantes, considerando que a conclusão pelo mau comportamento do sentenciado teve por embasamento uma falta grave cometida em 2021. Afirma que o paciente não possui quantidades significativas de fugas ou PAD’s, nunca apresentou mal comportamento dentro das penitenciárias, independente da comarca, além de não ter envolvimento com facções criminosas. Acrescenta que o paciente é casado, pai de dois filhos menores, tem residência fixa, e que a segregação em nada contribuirá para a sua ressocialização. Salienta que a certidão acostada ao mov. 173 evidencia que o comportamento do segregado é regular, que exerceu atividade laboral, demonstrando o seu interesse em cumprir as reprimendas e o seu processo de ressocialização. Invoca a aplicação da Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de deferir o livramento condicional em favor do paciente. É o relatório. DECIDO. A presente impetração não deve ser admitida. Como se verifica, o presente habeas corpus tem por objetivo impugnar a decisão proferida nos autos da execução penal n. 0098661-85.2009.8.07.0015, que indeferiu o pedido de livramento condicional (mov. 317.3), assim vazada: Trata-se de pedido de livramento condicional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito não comporta acolhimento. Com efeito, à luz do inciso III do art. 83 do Código Penal, o bom comportamento carcerário para fins de livramento condicional deve ser aferido durante a execução da pena, não se limitando, pois, ao período superveniente ao último marco interruptivo. Tal raciocínio é reforçado pelo fato de que, tratando-se deste benefício, sequer há marco interruptivo a ser considerado (Súmula no 441 do STJ). É certo que a Lei no 13.964/19 promoveu modificação no requisito subjetivo para a concessão da benesse, assim passando a disciplinar o art. 83, III, do Código Penal: “III – comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto”. Portanto, vê-se que houve o acréscimo, dentre outros, da alínea ‘b’ ao inciso III do referido artigo de lei, que, numa análise apressada, parece ter limitado a apreciação do requisito subjetivo aos 12 meses precedentes ao dia do preenchimento do requisito objetivo para o benefício. Ocorre, porém, que o bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena permanece sendo legalmente exigido (art. 83, III, ‘a”, do Código Penal), de modo que, ao contrário do que se pode pensar, segue relevante a análise da disciplina do sentenciado durante todo o cumprimento da reprimenda para fins de concessão do livramento condicional. Diante do novo regramento legal, deve-se compatibilizar as alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 83 do Código Penal, chegando-se à conclusão de que a existência de uma única falta grave praticada antes do período de 12 meses não mais pode configurar óbice ao livramento condicional. Por outro lado, a existência de pluralidade de faltas, ainda que datadas de mais de 12 meses, deve constituir-se em óbice à concessão da benesse, porque, conquanto respeite o requisito temporal, revela comportamento carcerário impeditivo do livramento (art. 83, III, ‘a’, do Código Penal). Ademais, deve permanecer a exceção quanto aos efeitos de falta grave consubstanciada na prática de crime no curso da execução da reprimenda, que revela, de maneira cabal, que o sentenciado não se pauta pela conduta retilínea exigida para a concessão do livramento condicional. Feitas essas considerações, observo que, no caso, o requisito subjetivo não está adimplido, uma vez que, conquanto não haja notícia da prática de falta grave nos últimos 12 meses, o sentenciado se envolveu em inúmeras outras intercorrências disciplinares ao longo da expiação de sua pena, não preenchendo, portanto, a exigência do art. 83, III, ‘a’, do CP. Ante o exposto, indefiro o pedido. Intimem-se. BRASÍLIA, 05 de abril de 2024. No entanto, a presente impetração foi manejada em nítida substituição ao agravo em execução, senão, veja-se o disposto no artigo 197 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal): Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Com efeito, mostra-se inviável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. COMETIMENTO DE CRIMES DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, em que utilizado em substituição ao recurso de agravo em execução, não há óbice à análise da questão suscitada, sobretudo porque esvaído o prazo recursal e o pedido foi formulado pelo próprio paciente, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 3. Não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, porquanto a fundamentação expendida para indeferir o livramento condicional está em consonância com o entendimento jurisprudencial, que exige o cumprimento concomitante dos requisitos do artigo 83, inciso III, alíneas "a" e "b", do Código Penal - bom comportamento ao longo de toda a execução da pena e o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses -, os quais não foram atendidos pelo paciente que praticou faltas graves consistentes no cometimento de crimes dolosos no cumprimento da pena (tráfico de drogas em 2019 e receptação em 2018), não sendo o caso, portanto, de concessão de habeas corpus de ofício. 4. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício para manter a decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional ao paciente. (Acórdão 1707708, 07153692120238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ademais, no caso em comento já houve a interposição de agravo em execução (autos n. 0720583-56.2024.8.07.0000), distribuído no dia 20/05/2024 a esta Relatora, conforme certidão sob o ID 59603556. Nada obstante, optou a impetrante por formular também o presente writ com a mesma causa de pedir e pedido, o que configura nítida litispendência e supressão de instância. Aliás, em consulta aos autos originários, observa-se que as razões do agravo (mov. 347.1) e a petição inicial do habeas corpus (ID 59578476) são praticamente iguais. Logo, cabe à defesa do paciente aguardar o julgamento do referido agravo, o qual, atualmente, aguarda a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Cumpre destacar, ainda, que o habeas corpus não pode ser manejado concomitantemente com o recurso já interposto. Por oportuno, colaciona-se o julgado a seguir ementado: AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT autoriza que o Relator indefira monocraticamente o processamento do habeas corpus quando ficar caracterizada a manifesta inadmissibilidade da impetração. O manejo de agravo interno contra a decisão extintiva preserva a possibilidade de submissão da controvérsia ao órgão colegiado, de modo que não se verifica a violação ao princípio da colegialidade. 2. Habeas corpus não é sucedâneo do recurso de agravo em execução, que é a via recursal adequada para combater decisões de lavra do juízo executório, na forma prescrita pelo art. 197 da Lei de Execução Penal. 3. Fica configurada a litispendência impeditiva do regular processamento da impetração se idêntico pedido já tiver sido objeto de enfrentamento em recurso de agravo anteriormente interposto. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1325511, 07028655120218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, incabível a análise de ofício do writ, sem que haja ilegalidade patente advinda da decisão impugnada, o que não se verifica no caso em análise, porquanto o indeferimento do pedido de concessão de livramento condicional em favor do paciente teve por fundamento o artigo 83, III, “a”, do Código Penal. Nesse contexto, considerando que o habeas corpus não é sucedâneo do recurso de agravo em execução - via recursal adequada para combater decisões de lavra do juízo executório, na forma prescrita pelo art. 197 da Lei de Execução Penal -, e inexistindo teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, a ensejar a admissão excepcional do writ, o não recebimento do presente habeas corpus é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providência de praxe. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora